Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ressarcimento ao erário. Auxílio-alimentação recebido em duplicidade. Cargos acumuláveis em entes federativos distintos. Boa-fé objetiva. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário distrital, em razão do recebimento cumulativo de auxílio-alimentação por servidora pública que acumula licitamente dois cargos em entes federativos distintos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a cumulação de auxílio-alimentação, decorrente do exercício de cargos públicos vinculados a entes federativos diversos, recebida de boa-fé, autoriza o ressarcimento dos valores ao erário distrital.
III. Razões de decidir
3. O recebimento de auxílio-alimentação de fontes pagadoras pertencentes a entes federativos distintos não caracteriza má-fé do servidor, quando o pagamento decorre de erro exclusivo da Administração.
4. O simples fato de perceber cumulativamente o benefício não enseja restituição, se ausente conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível provida.

Dispositivos legais citados: art. 112 e 120 da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal.
Jurisprudência citada: TJDFT, APC - 0704682-33.2020.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, 13/10/2022.